Tribunal: TJDFT
Processo: 0064901-90.2009.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0064901-90.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KIRTON BANK S.A, BANCO BRADESCO SA APELADO: DOMINGOS SILVA CERQUEIRA DESPACHO Tendo em vista que as partes manifestaram interesse na autocomposição, encaminhem-se os autos ao CEJUSC-SEG (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Segundo Grau) para que adote as providências necessárias à viabilização do acordo (CPC/15 139 V). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator